Tribunal: STF
Processo: HC 232002
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juízo singular, na sentença condenatória, apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, ao salientar que o agente é "envolvido em inúmeras outras ocorrências similares, inclusive com condenação transitada em julgada e pendente de cumprimento". 3. Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso - como o envolvimento de menor na prática delitiva - indiquem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Ademais, "o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade" (AgRg no RHC n. 140.610/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 8/3/2021). 5. Agravo regimental não provido.” (eDOC.10). 



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, em razão de sua incompatibilidade com a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, estabelecida em sede de sentença condenatória. 



    É o relatório. Decido.



1. Nada obstante, no caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



      O Juízo singular, ao proferir sentença condenatória embora tenha fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, valendo-se do seguinte fundamento:



    “MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. Contudo, deve ser adequada ao regime imposto (semiaberto). O réu deve ser encaminhado a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Com efeito, o crime de tráfico de drogas, é de especial gravidade, notadamente quando envolve a substância cocaína e crack, denotando a periculosidade do agente. A alta na criminalidade, mormente os delitos contra o patrimônio, está intimamente ligada ao aumento no consumo deste tipo de droga. Deve ser considerado a nocividade e a lesividade das drogas apreendidas, em razão do alto poder destrutivo e viciante da substância apreendida. Ademais, o réu possui antecedentes. O que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública. Com efeito, o crime de tráfico de drogas é de especial gravidade, notadamente quando cometido, em tese, por agente envolvido em inúmeras outras ocorrências similares, inclusive com condenação transitada em julgada e pendente de cumprimento, circunstâncias que parecem fazer disso seu meio de vida, denotando a periculosidade do agente. Outrossim, o crime envolveu um menor de idade, tendo ficado comprovado que o réu vendeu drogas ao menor apreendido no local dos fatos. Justamente por isso assoma evidente o sentimento de insegurança que importaria a sua quase que imediata soltura, o que se faz mister evitar por meio da manutenção da prisão provisória, medida prevista no artigo 313, II, do CPP. Nesses termos, a garantia da ordem pública, conforme interpretação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, consiste na necessidade de acautelar o meio social quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a delinquir. Por sua vez, no tocante ao conceito de ordem pública, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que resta configurado risco de sua violação a justificar a prisão preventiva a reiteração delitiva, participação em organização criminosa, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que pratica.”



    O STJ, no ato coator ora vergastado, manteve a custódia cautelar com base na seguinte fundamentação:



          “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Na hipótese, observo que se mostram bastantes as razões invocadas pelas instâncias ordinárias para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis.



    Deveras, no caso em exame, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para manter a prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva, ao salientar que o agente é "envolvido em inúmeras outras ocorrências similares, inclusive com condenação transitada em julgada e pendente de cumprimento" (fl. 36). 



    O STJ, em casos similares, entende que a existência de inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações pretéritas denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública, ante o risco concreto de recidiva criminosa.”



    A fundamentação exarada, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma, excetuadas específicas exceções inocorrentes no caso em apreço, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021)



    Quanto ao ponto consigno que, embora tanto o Juízo a quo como o ato coator tenham se reportado à reiteração delitiva como fundamento para manter a preventiva, em verdade a última condenação do ora paciente, segunda sua FAC (eDOC.07) remonta à 2014, a revelar o espaçamento da propugnada recalcitrância. 



    Isso posto, bem como considerando a ausência de especial reprovabilidade conduta (tráfico de 10g de maconha e 16g de cocaina) afigura-se desproporcional a negativa ao direito de recorrer em liberdade. 



    Com efeito, na linha do que decidido pela 2ª Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. 



    Por isso, “em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, (...) a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido na sentença (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    4. Isso posto, concedo a ordem, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, à vista dos argumentos suso expendidos, determinando que aguarde o julgamento do recurso em liberdade, salvo se preso por outro motivo. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente